Tribunal: TJSP
Processo: 2089297-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Descumprimento da r. decisão concessiva da liminar evidenciado. Questões administrativas junto aos prestadores de serviço que não podem atingir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade. Valor que não está apto a causar o enriquecimento sem causa da parte exequente. R.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Descumprimento da r. decisão concessiva da liminar evidenciado. Questões administrativas junto aos prestadores de serviço que não podem atingir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade. Valor que não está apto a causar o enriquecimento sem causa da parte exequente. R. decisão mantida. Recurso improvido.